Tribunal: TJSP
Processo: 2155688-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2155688-23.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000777597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155688-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
WALL SECURITIZADORA S.A, é agravada GEOVANNA OLIVEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2155688-23.2020.8.26.0000
VOTO No 38.448
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2155688-23.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTOS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE:
WALL
SECURITIZADORA
S/A
(litisconsorte
passiva)
AGRAVADA: GEOVANNA OLIVEIRA DOS SANTOS (autora)
INTERESSADOS: MBS CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS
LTDA e DANIEL MAYCON MALIOSKI (litisconsortes passivos)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CLÁUDIO TEIXEIRA
VILLAR
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gestão de valores
mobiliários (criptomoedas). Demanda de cliente,
consumidora (abordagem constitutivo/reparatória).
Concessão de medida liminar, para bloqueio de ativos
financeiros.
Recurso
de
litisconsorte
passiva.
Desprovimento.
VOTO No 38.448
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, litisconsorte passiva,
em demanda constitutivo/reparatória, versando suposto crédito
relacionado à gestão de valores mobiliários (criptomoedas), a
agravante questiona decisão que deferiu medida liminar, para bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2155688-23.2020.8.26.0000
VOTO No 38.448
3
de ativos financeiros, providência que alega injustificada, em hipótese
de ilegitimidade passiva.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 222).
Contraminuta, a fls. 227/234.
FUNDAMENTAÇÃO
Com indicações de verossimilhança do direito,
ainda à consideração de vultoso valor, ao menos por ora, desponta
razoável bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, medida que
busca ressalvar direitos, na perspectiva da exequibilidade de possível
título condenatório.
Aspecto relacionado à suposta ilegitimidade
passiva da agravante, confundindo-se com o próprio mérito da
demanda, primeira abordagem impõe suscitar no juízo da causa, pena
de supressão de instância.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator